Tribunal: STF
Processo: AP 545
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-17
Data de publicação: 2012-10-17

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME ELEITORAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO EM PROCESSO ELEITORAL QUE, APÓS A INSTRUÇÃO, FOI REMETIDO A ESTA CORTE. EMENDATIO LIBELI APRESENTADA PELO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO DENUNCIADO. QUESTÃO DE ORDEM. DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO PELA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E PELA OPORTUNIDADE DE DEFESA DIANTE DA EMENDATIO LIBELI.



    1. Processo criminal eleitoral submetido à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Superveniência da Lei nº 10.732/2003 que alterou o artigo 359 do Código Eleitoral e da Lei nº 11.719/2008 que deslocou para após a oitiva de testemunha a realização do interrogatório do denunciado. Imprescindibilidade da realização da audiência de interrogatório, embora o procedimento penal tenha obedecido o rito previsto à época da vigência do artigo 359 do Código Eleitoral, na redação originária. 



    2. Emendatio libeli apresentada pelo Ministério Público Federal em alegações finais. Manifestação da defesa. 



    3. Questão de ordem resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da realização da audiência de interrogatório do denunciado e da indispensabilidade da intimação da defesa para se manifestar a respeito da emendatio libeli apresentada pelo Parquet em alegações finais.